Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Processo : 0701749-13.2022.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 34801829) que extinguiu sem resolução de mérito a ação proposta por ANDERSON JOSÉ DA SILVA TEIXEIRA, em razão da litispendência, nos termos do art. 485, inc. V do CPC. O apelante sustenta ausência de litispendência, uma vez que o objeto material das ações são distintos. Ressalta que “embora a providência jurisdicional perseguida seja a mesma, ou seja, a reativação de um perfil na rede social, a providência material é diversa, ao passo que o bem da vida sob enfoque é outro. Compulsando aqueles autos, nota-se que lá o pedido de refere ao perfil @andersonsilva_org, enquanto que nesta demanda, perseguimos o amparo estatal para reativar/reestabelecer o perfil @andersonsilva_org3, uma outra conta de perfil”. Aduz que, quando do ajuizamento da primeira ação, sequer tinha o perfil @andersonsilva_org3 - alvo desta demanda. Defende a concessão da tutela de urgência, a fim de reativar o perfil @andersonsilva_org3 na plataforma instagram, tendo em vista o risco de perder o elevado investimento realizado para impulsionamento de conteúdo. Pede o provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Sem retratação, foi mantida a sentença (id. 34801838). Contrarrazões pleiteando manutenção da sentença (id. 34801843). É o relatório. Analiso, por ora, o pedido liminar. Em primeiro lugar, sequer cabe o pedido de tutela de urgência dirigido ao tribunal, sob pena de supressão de instância, pois a ação foi extinta sem análise de mérito, em razão da litispendência verificada, de modo que o pedido liminar não está compreendido na matéria devolvida no recurso, ou seja, limitada à existência ou não de litispendência. É dizer, declarado extinto o feito sem análise de mérito, em razão da litispendência, não se afigura adequado antecipar a tutela provisória, ainda que presente a probabilidade do direito para cassar a sentença recorrida. De todo modo, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de risco para o não restabelecimento/reativação do perfil requerido na plataforma instagram. Com efeito, são genéricos os argumentos atinentes ao reestabelecimento do perfil, especialmente porque aponta unicamente a possibilidade de perder investimento, que, por si só, não justifica o risco de dano grave ou de difícil reparação para a tutela recursal de urgência. Além disso, na ação primeva (processo n. 0738463-63.2021.8.07.0001), entre as mesmas partes destes autos, o pedido liminar foi indeferido (id. 107384516). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 22 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator